Tribunal: TJSP
Processo: 2276910-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em ação de execução de título extrajudicial que tem por objeto taxa de manutenção de loteamento. Insurgência dos executados, que suscitam a inexistência de título extrajudicial válido para embasar a ação de execução extrajudicial, nos moldes do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Repetitivo (Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em ação de execução de título extrajudicial que tem por objeto taxa de manutenção de loteamento. Insurgência dos executados, que suscitam a inexistência de título extrajudicial válido para embasar a ação de execução extrajudicial, nos moldes do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Repetitivo (Tema 882) – RESP 1.439.163/SP. Ausência de título executivo que impede a deflagração dos atos executivos. Precedentes desta Corte. Extinção da ação sem resolução do mérito. Recurso provido.